Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748782-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA e AMANDA FIRBE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedente ação movida pelos apelantes contra BANCO SANTANDER SA, pela qual pretendem ver declarada a vigência de relação jurídica estabelecida pela alienação, em leilão extrajudicial, do imóvel situado no SMPW, Quadra 13, Conjunto 04, Lote 02, Fração “G”, Park Way, Brasília-DF, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O apelantes alegam que em 24 de maio de 2019 arremataram em leilão administrativo o referido imóvel pelo valor de R$ 971.100,00 (novecentos e setenta e um mi e cem reais), mediante pagamento de a vista da quantia de R$ 194.220,00 (cento e vinte mil reais), e do saldo de R$ 776.880,00 (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais), que deveria ser financiado em 35 anos pelo banco apelado Aduzem que firmaram ata de arrematação em 06 de junho de 2019, quando quitaram o valor da entrada e da comissão do leiloeiro, providenciaram a desocupação onerosa e realizaram reformas expressivas no imóvel. Afirmam que encaminharam ao banco apelado, através de seu leiloeiro, os documentos necessários para o financiamento do saldo devedor, mas que apesar de insistentes contatos, não receberam resposta da instituição financeira. Aduzem que foram surpreendidos pela informação de que o banco apelado havia disponibilizado o imóvel para novo leilão, realizado em 20 de fevereiro de 2020 por outra empresa desse remo de atividade, mesmo sem que houvesse conclusão da alienação realizada com os apelantes. Impugnam a conclusão exarada na sentença a respeito da existência de descumprimento contratual pelos recorrentes, aduzindo que o financiamento bancário não foi concluído por inércia do banco recorrido, destacando que não lhes foi oportunizada a quitação do saldo da alienação nem mesmo com obtenção de crédito em outra instituição financeira. Defendem a nulidade da notificação enviada à segunda recorrente e que não houve notificação do primeiro a respeito da pendência de documentos necessários ao financiamento do imóvel, de modo que não houve a rescisão da compra e venda promovida em leilão, já que ambos são adquirentes do imóvel. Aduzem que comprovaram ter realizado despesas com reformas e com a retirada da antiga ocupante do imóvel, enquanto o banco apelado não comprovou "se o contrato de financiamento não foi concretizado em virtude de não aprovação do cadastro dos autores, e se os autores tiveram ciência quanto ao indeferimento do crédito por parte do réu". Com esses argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, a fim de que seja restabelecida a tutela antecipada inicialmente concedida aos recorrentes, de modo que seja restabelecido o bloqueio judicial na matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Com efeito, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, já que a análise das provas contidas nos autos, ao menos nessa análise prefacial, denota a correção do entendimento firmado pela sentença, já que demonstrada a não conclusão da compra e venda por inadimplemento dos recorrentes. Com efeito, em que pese a concessão inicial do bloqueio da matrícula do imóvel em antecipação de tutela, confirmada por medida de cautela no julgamento do Agravo de Instrumento no AI 0712897-52.2020.8.07.0000, de relatoria do nobre Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, o que se apura dos autos é que, ao final da instrução processual, os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito. De fato, a alienação por leilão administrativo não foi obstada por inércia ou inércia da instituição financeira em decidir sobre a aprovação de crédito para financiamento imobiliário, o que se apura dos autos é inércia dos recorrentes, que deixaram de observar o prazo para quitação disposto na carta de arrematação do leilão, dando azo a não conclusão da alienação nas condições definidas no leilão, por desistência. Com efeito, da análise dos autos originário não se constata nenhum indício de prova de que os recorrentes tenham viabilizado a realização do financiamento bancário, ou que tenham apresentado outra forma de pagamento do valor ajustado para aquisição do imóvel. Consta da carta de arrematação firmada em 24 de maio de 2019 a expressa advertência aos apelantes de que deveriam promover a quitação do saldo de R$ 776.880,00 (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais, em até sessenta dias, com a ressalva de que "a concretização do negócio jurídico fica condicionada a análise do crédito do COMPRADOR, nos termos do Edital de Leilão", considerando o elevado valor do imóvel (ID 59556670). Ocorre que os adquirentes não quitaram o preço ajustado no prazo especificado, não comprovaram ter obtido crédito em outra instituição financeira para procederem o pagamento, além de ter sido suficientemente demonstrado pelo banco apelado que os apelantes não apresentaram comprovação de renda necessária à aprovação do crédito. Não consta dos autos prova de que os recorrentes tenham entregue os documentos necessários à aprovação do crédito. Consta cópia das comunicações internas entre instituição financeira e empresa de leilões, denotando que a documentação não foi entregue ao leiloeiro, mesmo quando constatado para tanto, que a aprovação do crédito havia sido recusada pela instituição financeira e que não houve outra proposta para quitação (ID 63706012). Depois de muito expirado o prazo para pagamento pelos apelantes, possibilitando a resolução da avença, o banco apelado, de boa-fé, notificou pessoalmente a segunda apelante, signatária da carta de arrematação, concedendo prazo para apresentar "comprovante de renda do cônjuge ou da pessoa que irá compor a renda", destacando que o não atendimento da determinação acarretaria na desistência da arrematação (63706015). Os apelantes não comprovaram terem tomado qualquer providência para quitação do imóvel, de modo que, diante de suas desistências, o banco apelado restituiu o valor pago de entrada, promovendo o depósito respectivo na conta bancária da segunda apelante em 12 de dezembro de 2019 (ID 67738255). Desse modo, o que se apura dos autos é que a alienação do imóvel não se concretizou, sendo resolvida antes de sua ultimação, por inadimplência dos apelantes, denotando desistência tácita, de modo que não se verifica probabilidade de provimento do recurso, de modo a justificar a manutenção do bloqueio na matrícula do imóvel. Por fim, as alegações de que os apelantes realizaram despesas com a reforma do imóvel e com sua desocupação serão apreciadas oportunamente na análise de mérito, já que não têm pertinência quanto à titularidade do imóvel, tratando-se de pretensão que, se acolhida, deverá ser resolvida em perdas e danos. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, aguarde-se a distribuição do recurso de apelação interposto nos autos de origem, para julgamento conjunto. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator